Tribunal: TJBA
Processo: 8023709-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023709-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDOMIRO CARDIM SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por militar inativo contra omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciada na ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, incidente sobre os proventos calculados com base na graduação de 1º Tenente PM. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se incidem as prejudiciais de decadência, prescrição do fundo de direito e ausência de prova pré-constituída; (iii) saber se a GCET, por ostentar caráter genérico, deve ser estendida aos militares inativos com base no princípio da paridade. III. Razões de decidir 3. A condição de hipossuficiência do impetrante resta comprovada, e a impugnação estatal não trouxe elementos suficientes para afastar o benefício da gratuidade. 4. Por se tratar de omissão administrativa renovada mês a mês, inaplicável a decadência. Igualmente, não há prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85, do STJ. 5. A prova pré-constituída é suficiente para demonstrar o direito invocado, razão pela qual a preliminar respectiva se confunde com o mérito. 6. A GCET foi concedida indistintamente aos policiais da ativa, caracterizando-se como gratificação de natureza genérica. 7. A legislação estadual assegura a paridade entre ativos e inativos, sendo legítima a extensão da GCET aos militares inativos nas mesmas condições dos ativos. 8. A jurisprudência desta Corte reconhece o caráter genérico da GCET e a consequente incorporação aos proventos dos militares inativos. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É devida a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos policiais militares inativos, quando demonstrado que a gratificação foi concedida indistintamente aos militares da ativa, caracterizando-se como vantagem de natureza geral. 2. A incidência do princípio da paridade autoriza o pagamento da GCET ao inativo no mesmo percentual aplicado ao posto sobre o qual foram calculados seus proventos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "a" e "b"; 110-D, § 1º; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023709-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VALDOMIRO CARDIM SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as prejudiciais e preliminar aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator